Tribunal: STF
Processo: HC 251216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Ronaldo Moreira, em benefício de Rodrigo Mita Araujo, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 959.765/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de trinta e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de feminicídio qualificado (motivo torpe, por meio cruel, contra mulher por razões da condição de sexo feminino e durante a gestação), além de aborto sem o consentimento da gestante e ocultação de cadáver (incs. I, III e VI do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A e inc. I do § 7º do art. 121; e arts. 125 e 211 do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa (Processo n. 1503139.06.2019.8.26.0361), para reduzir a pena para vinte e oito anos de reclusão (acórdão não juntado). 



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 869.535 no Superior Tribunal de Justiça, questionando a dosimetria da pena. Em 29.1.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração. Contudo, concedeu a ordem de ofício para reconhecer a confissão espontânea e reduzir a pena para vinte e quatro anos de reclusão. 



    5. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 2311056-83.2024.8.26.0000, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando nova revisão da condenação. Em 10.10.2024, o Relator, Desembargador Francisco Orlando, negou seguimento à impetração em decisão monocrática da qual se extrai:



    “1. O Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque foi condenado à pena de vinte e quatro (24) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121 § 2º, incisos I, III e VI c/c § 2º A, inciso I e § 7, inciso I e artigos 125 e artigo 211, todos do Código Penal, mas houve equívocos na dosimetria. Argumenta que a exasperação da pena-base na ½ foi exagerada e desproporcional, e que o correto seria a fração de 2/8. Requer, enfim, a redução da pena. 



    2. O Paciente foi condenado em sessão Plenária, no dia 09 de setembro de 2021, a cumprir pena de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. A condenação foi mantida em 2ª Instância, mas a pena foi reduzida a 28 (vinte e oito) anos de reclusão. Posteriormente o STJ, no HC nº 869.535/SP, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a pena sofreu nova redução, ficando concretizada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. E conforme consta da impetração, ainda inconformado o Paciente interpôs recurso especial, que não foi admitido. 



    3. Aparentemente a condenação transitou em julgado, e não se pode desconstituir o título condenatório pela via do ‘Habeas’, que não pode ser transformado em recurso anômalo. 



    4. Seja como for, a estreita via do ‘writ’ não permite dilação probatória e não se presta a rescindir condenação, como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a via estreita do ‘writ’ não permite e desconstituição de édito condenatório já transitado em julgado, mormente quando a análise do tema demanda o revolvimento de matéria fática, pois para tal objetivo existe a Revisão Criminal (Precedentes)’, em HC nº 187/244/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 28/02/2011. No mesmo sentido HC nº 113.977/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/03/2011. E também: ‘Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo de habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal.’, em HC nº 267.797/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques, DJe de 01/07/2013. 



    6. Ante o exposto, sendo manifesta a improcedência do pleito, resolvo negar seguimento liminarmente ao ‘Habeas Corpus’, com fundamento no artigo 168, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (doc. 4). 



    6. Contra essa decisão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 959.765/SP, indeferido liminarmente, em 27.11.2024, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos seguintes:



    “RODRIGO MITA ARAÚJO alega sofrer constrangimento ilegal diante de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2311056-83.2024.8.26.0000. 



    A defesa pretende o redimensionamento da pena do paciente. Todavia, o habeas corpus não comporta conhecimento, uma vez que a decisão impugnada foi prolatada por Desembargador, que, monocraticamente, negou seguimento à impetração. 



    Deve-se frisar que não houve a interposição de agravo interno, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração de habeas corpus perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste mandamus. Nesse passo, por todos: (...)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (doc. 5).



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na revisão da dosimetria da pena imposta pela decisão proferida no Habeas Corpus n. 869.535/SP, ao argumento de que a reprimenda “comporta uma maior redução, em especial a redução da pena-base o qual foi elevada em ½ (metade) extremamente elevada, sem valorar as regras do Artigo 59 do Codigo Penal” (fl. 6, doc. 1). 



    Alega que “em momento algum houve o enfrentamento da matéria de forma direta. Assim as matérias não foram CONTRADITADAS e agora será oportunamente analisada em sua extensão, o qual merece correção de ofício, pois trata-se de matéria de Direito, o qual merece uma pequena redução”. 



    Sustenta que não deveria prevalecer o aumento da pena-base, pois somente teriam sido considerados dois vetores negativos (personalidade e consequências do crime), que “não devem prevalecer” e, “mesmo que assim prevaleça, deve ter um aumento proporcional, o qual seria seria de 2/8 (1/8 para cada vetor)”, de modo que “a pena-base deve ser reduzida para 15 (quinze) anos”.



    Requer a “redução da pena-base”, com o “redimensionamento da dosimetria”.



    Em 14.1.2025, o Ministro Edson Fachin, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, afirmou que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Na espécie, busca-se a reforma de decisão pela qual o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 959.765/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    10. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outros existem intransponíveis ao conhecimento do pedido. 



    11. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, e este Supremo Tribunal tem consolidada jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    12. Ademais, embora nesta impetração se sustente constrangimento ilegal praticado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 959.765/SP, o objeto da ação é a dosimetria da pena definitiva de vinte e quatro anos de reclusão, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 869.535/SP, após rever a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias.



    Entretanto, a questão já foi analisada por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 243.042/SP, impetrado contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no referido Habeas Corpus n. 869.535/SP. Assim, a presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, também de minha relatoria, apresentado pelo mesmo impetrante, em benefício do mesmo paciente, com a mesma pretensão de revisão da pena-base, amparada nos mesmos fundamentos declinados naquela oportunidade. Então, assim decidiu este Supremo Tribunal Federal:



      “(...) 10. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também, por exemplo, o Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: (...)



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a ‘fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo’ (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas’ (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar não se verificar, no caso, teratologia que possa justificar a concessão da ordem de ofício. 



    12. Tem-se nos documentos juntados que o paciente, ‘agindo com intenção homicida, por motivo torpe, meio cruel e contra mulher por razões de condição de sexo feminino (violência doméstica), durante a gestação, teria matado a vítima Mariana Ferreira Martins, produzindo os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 66/69. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RODRIGO MITA ARAÚJO teria provocado aborto, sem o consentimento da gestante. Por fim, consta que RODRIGO MITA ARAÚJO teria ocultado o cadáver de Mariana Ferreira Martins’ (doc. 2). 



    13. Na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença condenatória valorou negativamente duas das circunstâncias judiciais do acusado (personalidade e consequência do delito), aplicando motivadamente aumento no patamar de três sextos na pena-base, fixada em 18 anos de reclusão. Para tanto, assim fundamentou o magistrado sentenciante:



    ‘De início, importante salientar que foram reconhecidas três qualificadoras do crime de homicídio. A primeira delas, relativa ao feminicídio, será aplicada para qualificar o crime de homicídio. As demais, pois, serão valoradas na segunda fase.



    Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a personalidade do condenado e as consequências do crime merecem ser sopesadas e, assim, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    Em primeiro lugar, a personalidade do condenado lhe é desfavorável. Tal circunstância judicial não diz respeito à personalidade que deve ser avaliada por peritos ou médicos. Trata-se da personalidade analisada pelo Magistrado, com base nos elementos colhidos nos autos. 



    No Plenário do Júri, o Delegado Dr Rubens ressaltou que o delito tratado nestes autos foi um dos que mais chocou pela frieza do acusado, o qual demonstrou absoluta insensibilidade em relação à conduta praticada. Além disso, há informações nos autos e reportado pela Autoridade Policial que o condenado, em outras ocasiões, demonstrou perversidade e frieza. 



    Além disso, segundo o relatório e as provas amealhadas, o condenado seria pessoa que ‘gostava de confusão, era usuário de drogas, maconha e cocaína e ingeria bebida alcoólica, sendo que nestas oportunidades se tronava bastante agressivo e alterado’. 



    Em segundo lugar, de se destacar, que as consequências também são extremamente graves, eis que, segundo o informante Marco Ferreira, a vítima tinha uma filha de 10 anos de idade à época dos fatos. Até o presente momento, estaria fazendo tratamento psicológico em virtude do covarde homicídio de sua genitora. Acrescentou que ela acorda durante a madrugada com pesadelos. 



    Assim, aumento 3/6, fixando a pena em 18 anos de reclusão’ (doc. 2).



    A despeito da deficiência na instrução (não foi juntado o acórdão do Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao apelo da defesa), extrai-se da decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, que a pena-base foi mantida em dezoito anos de reclusão, sendo reduzida em três anos na segunda fase (diante da atenuante da confissão espontânea) e acrescida de 1/3, ‘porque comprovado que a vítima estava gestante, a sanção pelo crime de homicídio qualificado fica definitivamente estabelecida em 20 anos de reclusão’. Em razão do concurso material, somou-se à condenação a pena de três anos de reclusão pelo aborto sem o consentimento da gestante e de um ano pela ocultação de cadáver, totalizando a reprimenda final de vinte e quatro anos de reclusão (doc. 4). 



    14. Tem-se, assim, que, na espécie, o incremento na pena-base de ‘2 anos por vetor negativo’ (doc. 4), considerada as peculiaridades do caso, está devidamente motivado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoado, até mesmo para cumprir o mandamento constitucional da individualização da pena levando em conta as circunstâncias que envolveram o delito, consideradas pelas instâncias ordinárias.



    15. Para concluir de forma diversa e rever a dosimetria da pena, como postulado pelo impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos relativos à prática delitiva utilizados como fundamento para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: (...)



    16. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação adotada para a dosimetria da pena é concreta e idônea” (HC n. 243.042/SP, de minha relatoria, DJe de 27.6.2024).



    Essa decisão foi mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que, na sessão virtual de 9.8.2024 a 16.8.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, e o acórdão transitou em julgado em 27.8.2024. 



    13. Tem-se, portanto, que este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, no caso, o alegado constrangimento ilegal.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora